Tribunal: TJES
Processo: 5001841-73.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001841-73.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.
RECORRIDO: MARCIO JOSE LEAL RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Analisando o judicioso voto proferido pelo E. Relator, peço vênia para dele discordar, ao menos em parte.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, o mero atraso no voo, com a prestação adequada de assistência e sem maiores consequências comprovadas, não dá ensejo à reparação de danos morais, notadamente diante do período de dificuldades e instabilidades enfrentadas pela Covid-19.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Inominado, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários de advogado na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida quedou-se inerte.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o atraso no voo foi em decorrência de problemas técnicos na aeronave, passando por uma manutenção não programada, gerando o atraso;
c)
que houve reacomodação para o próximo voo disponível;
d)
que prestou assistência adequada;
e)
que agiu no exercício regular do direito;
f)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado seja minorado;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Destarte, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seu patrimônio, pois goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Pois bem, o cerne da presente lide cinge-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada, em razão do atraso do voo nacional.

Compulsando os autos, observa-se que o caso em apreço trata-se de voo de retorno com saída de Manaus/AM no dia 20/01/2020, às 14:45h e destino a Vitória/ES com chegada no mesmo dia, às 22:20h.

O atraso ocorreu logo no 1º voo, acarretando na perda da conexão de São Paulo/SP para Vitória/ES, sob a alegação de necessidade de manutenção não programada da aeronave, situação que acarretou na chegada do recorrido ao seu destino final somente no dia 21/01/2020, às 12h.

Tal situação gerou uma espécie de efeito cascata, pois o atraso, logo no 1º voo, ocasionou na perda da conexão prevista, impossibilitando a chegada do recorrido na data prevista (20/01/2020).

Apesar do voo ter sido remarcado para o dia posterior e mesmo que a recorrente sustente que tenha fornecido assistência ao recorrido, é fato incontroverso que houve um atraso prolongado de quase 14h, ocasionando na chegada do recorrido somente no dia posterior.

Portanto, a situação vivenciada pelo recorrido não pode ser considerada como de mero aborrecimento, pois, uma viagem que tinha prazo de chegada para o dia 20/01/2020, só veio a ser concluída em 21/01/2020.

A propósito, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. RECURSO DA PARTE AUTORA ADSTRITO À MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
ATRASO NO TRECHO DE IDA QUE CULMINOU NA PERDA DO VOO DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO COM CONEXÃO NÃO PREVISTA. ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
CANCELAMENTO DO VOO CONTRATADO PARA O ITINERÁRIO MIAMI ? CHICAGO.
REACOMODAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO AGENDADO E UMA DIÁRIA DE HOTEL. ATRASO DE 18 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO
, POIS JÁ ACIMA DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE COLEGIADO NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DEPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009929464 RS, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Data de Julgamento: 19/08/2021, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2021) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ATRASO DE VOO NACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. ASSISTÊNCIA PRESTADA À PASSAGEIRA. HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.
INSATISFAÇÃO DA PASSAGEIRA COM A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
CHEGADA NO DIA SEGUINTE. VOO DE RETORNO PARA SEU DOMICÍLIO. DANOS MORAIS OCORRENTES.
QUANTUM (R$2.000,00) FIXADO COM BASE EM ATUAIS PRECEDENTES DA TURMA PARA CASOS SEMELHANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009386483 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 20/10/2020, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/10/2020) (original sem destaque)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.

ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (original sem destaque)

No que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais, acertou o Juízo
a quo
em arbitrá-lo no valor de R$4.000,00, pois mostra-se razoável e proporcional aos abalos enfrentados pelo recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ATRASO. VOO NACIONAL. RETORNO. EFEITO CASCATA. CONEXÃO RESTOU PREJUDICADA. AUTOR CHEGOU AO SEU DESTINO FINAL NO DIA POSTERIOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS FIXADOS NO VALOR DE R$4.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.